Tribunal: TJSP
Processo: 1021643-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Manutenção. Ilicitude e danos morais não verificados. Ausência de demonstração de efetiva recusa ao reembolso, prontamente realizado quando do ajuizamento da outra ação. Tratamento cirúrgico, no mais, realizado de forma particular, por opção da autora. Atraso no reembolso de valor pouco

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Manutenção. Ilicitude e danos morais não verificados. Ausência de demonstração de efetiva recusa ao reembolso, prontamente realizado quando do ajuizamento da outra ação. Tratamento cirúrgico, no mais, realizado de forma particular, por opção da autora. Atraso no reembolso de valor pouco significativo, no mais, que não extrapola mero aborrecimento cotidiano. Recurso não provido.